Tribunal: TJBA
Processo: 8034466-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034466-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA GABRIEL

Advogado(s)
:
NORMA CAROLINA SOUZA JUNQUEIRA AYRES

AGRAVADO: CLARICE DOS SANTOS RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREZA VIANA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SAISINE. CUIDADORA RESIDINDO NO IMÓVEL DO FALECIDO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar formulado pelos herdeiros do falecido Manoel Bispo dos Santos, proprietário de imóvel situado em Catu/BA, atualmente ocupado por sua ex-cuidadora. A pretensão recursal visava a concessão da medida liminar de reintegração, sob alegação de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar possessória em ação de reintegração de posse, especialmente diante da transmissão da posse aos herdeiros após o falecimento do possuidor originário e da alegada ocupação indevida por terceira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da liminar possessória em ação de reintegração depende da demonstração, por prova documental, dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: posse do autor, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4.
O art. 562 do CPC estabelece que, não estando a petição inicial suficientemente instruída, deve o juiz designar audiência de justificação prévia, como procedido no caso concreto, com colheita de depoimentos testemunhais.

5.
A prova testemunhal confirmou que a permanência da agravada no imóvel estava vinculada à relação de trabalho como cuidadora, cessada com o falecimento do idoso, sendo a permanência posterior caracterizada como esbulho.

6.
A posse exercida pelo falecido transmite-se aos herdeiros
ex lege
, nos termos do art. 1.784 do CC, conforme o princípio da
saisine
, sendo desnecessário o exercício fático da posse para fins de tutela possessória.

7.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos probatórios colacionados aos autos e não evidencia ilegalidade manifesta que autorize a sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A liminar possessória somente pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, devidamente comprovados por prova documental.
2.
A transmissão da posse ao herdeiro dá-se
ope legis
, independentemente do exercício fático da posse, conforme o princípio da
saisine
.
3.
A permanência de cuidadora em imóvel do falecido, após o término da relação de trabalho e contra a vontade dos herdeiros, configura esbulho passível de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 20.04.2010, DJe 07.05.2010. TJ-SP, Apelação Cível 1000478-31.2020.8.26.0441, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034466-92.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CLAUDIA REGINA DA SILVA GABRIEL

e Agravado
s

CLARICE DOS SANTOS RODRIGUES e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07